Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recurso decorrente de ordem judicial não configura perda do objeto. Preliminar afastada.
4. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
5. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
6. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
7. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de perda do objeto afastada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 99, 101, 1015, “V”.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 164389 da Relatoria do Desembargador Fernando Tavernard na 3a Turma Recursal. Acórdão no 1669682 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1663580 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível.